Tribunal: TJDFT
Processo: 0768135-37.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASOS NOS VOOS DE IDA E VOLTA. PERDA DE COMPROMISSO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE ALEGADO CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DOS VALORES. RECURSO DOS AUTORES DESERTO E NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a pagar o valor de R$ 13.911,78 (treze mil novecentos e onze reais e setenta e oito centavos), a título de danos materiais, e o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.
2. A parte autora/recorrente não fez o recolhimento das custas processuais e do preparo quando da interposição do recurso. Desse modo, a deserção foi decretada pela Decisão (ID. 48929585).
3. Em suas razões, a parte ré/recorrente sustentou que os inconvenientes narrados nos autos se deram somente em razão de problemas operacionais vinculados ao aeroporto de modo que não haveria que falar em responsabilidade civil em razão do rompimento do nexo causal por caso fortuito e força maior. Disse que prestou assistência oferecendo vouchers para estadia e refeições que deveriam ter sido apresentados quando do check-in no estabelecimento. Defende que os requerentes pleiteiam o ressarcimento de valores que já estavam previstos no decorrer da viagem. Aduz a inexistência de danos morais. Requer a reforma da sentença e improcedência dos pedidos iniciais, alternativamente a redução do quantum pleiteado a título de danos morais.
4. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas (ID. 164791340).
5. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal 8.078 de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5°, XXXII da Constituição Federal).
6. No caso, os requerentes narraram que adquiriram passagens aéreas para Milão (Itália), com conexão em Lisboa (Portugal), com partida prevista para o dia 28/06/2022 e retorno para o dia 1/07/2022. Afirmaram que o propósito da viagem era de comparecer ao casamento de amigos que seria realizado no dia 29/06/2022. Entretanto, o voo da ida e da conexão sofreram atrasos e não foi possível que estivessem presentes na cerimônia. Disseram que o voo da volta foi cancelado impondo uma escala não prevista na Alemanha, partindo para o Brasil somente dois dias depois. Afirmaram que a companhia aérea disponibilizou vouchers de alimentação e estadia, mas somente no momento do pagamento descobriram que o hotel, indicado pela própria ré, não aceitava os vouchers fornecidos. Pleitearam indenização de R$ 13.911,78 (treze mil, novecentos e onze reais e setenta e oito centavos), a título de danos materiais, e de R$ 20.000,00 por danos morais.
7. Por seu turno, a companhia aérea alegou, em contestação, que o voo da ida teve atraso de 37 minutos e o voo da conexão atrasou 1 hora e 23 minutos. Afirmou que o atraso se deu em decorrência de restrições no aeroporto de partida. Disse que o cancelamento do voo de retorno ocorreu por problemas operacionais alheios à vontade e à ingerência da companhia. Asseverou que os vouchers fornecidos não foram aceitos porque não foram apresentados no momento do check-in no estabelecimento. Apontou inexistência de provas concretas acerca dos alegados danos materiais. Relatou que forneceu todo o suporte necessário, disponibilizando vouchers para hotel, alimentação e transporte. Por fim, defendeu a inexistência de danos morais.
8. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Ademais, o CPC/2015, em seu art. 373, estabelece que, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
9. Nesse contexto, a recorrente alega que o atraso e cancelamento de voo decorreu de condições alheias à vontade e ingerência da companhia, mas apenas afirma o alegado, por meio de uma tabela editável, sem apresentar qualquer outro suporte probatório. Assim, a despeito de seu ônus (art. 373, inc. II, CPC), a companhia aérea não produziu provas suficientes a respaldarem sua alegação, não sendo possível concluir que os atrasos e cancelamentos decorreram de caso fortuito ou força maior.
10. Destaque-se que os requerentes demonstraram que devido ao atraso do voo da ida e da conexão ficaram impossibilitados de comparecerem a cerimônia, a qual tinha sido convidados e que teria sido o motivo da viagem. Ademais, comprovaram que tiveram custos extras devido ao cancelamento do voo. Assim, ante a comprovação de que houve falha no serviço e a responsabilidade objetiva, conforme artigo 14, caput, do CDC, o dano material será correspondente à efetiva redução patrimonial experimentada em decorrência da falha na prestação do serviço razão pela qual os gastos comprovados devem ser ressarcidos.
11. Nesse ponto, a parte recorrente sustenta que o juízo de 1o grau não ponderou os valores apresentados em inicial e exemplifica com o comprovante do hotel em Lisboa (ID. 146043774), no valor de EUR 376,00 (trezentos e setenta e seis euros). De fato, tal cobrança não pode ser ressarcida, pois corresponde ao período de estada dos autores em Lisboa, que não tem relação com o atraso ou cancelamento do voo. Em relação aos demais comprovantes, não foi apontada nenhuma incongruência que inviabilize o ressarcimento. Ressalta-se que as despesas, relativamente a hospedagem e alimentação nos dias que extrapolaram a duração prevista da viagem devem ser ressarcidas vez que os vouchers disponibilizados pela companhia aérea não tiveram validação.
12. Em relação ao dano moral, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento que no caso específico de atraso ou cancelamento de voo por companhia aérea não se trata de dano moral in re ipsa, assim eventual desconforto, aflição e transtornos suportados devem ser provados, ou seja, a lesão extrapatrimonial deve ser comprovada. No caso sob análise, os requerentes não puderam participar do compromisso pessoal que motivou a viagem, e ainda tiveram que aguardar 2 (dois) dias para retornar no voo da volta. Tal situação desborda do mero aborrecimento ou do mero dissabor do dia a dia nas relações sociais, caracterizando danos morais indenizáveis.
13. A única ponderação a ser feita em relação aos valores fixados em primeiro grau diz respeito ao quantum indenizatório/reparatório, em que o Juiz deve obedecer aos princípios da equidade e moderação, considerando-se a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, natureza e repercussão da ofensa, o grau de dolo ou da culpa do responsável. A esse propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que foi comprovado na situação concreta ora sob exame, porquanto a indenização foi fixada em parâmetros superiores àqueles praticados no âmbito dos Juizados Especiais. Portanto, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada passageiro é suficiente para a compensação dos danos experimentados, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
14. Recurso dos autores NÃO CONHECIDO. Condeno os autores/recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
15. Recurso do réu CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para decotar o valor de EUR 376,00 (trezentos e setenta e seis euros) da indenização estabelecida a título de danos materiais e para reduzir o valor da compensação por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 6.000,00 (seis mil reais). Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, artigo 46 da Lei 9.099/95.